Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ CARTÃO BRB S/A CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II – Caso em exame.
2. Cuida-se de recursos inominados interpostos pelos réus e pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a: a) absterem-se de promover qualquer desconto na conta bancária do autor referente ao débito impugnado nestes autos; b) pagarem ao autor a quantia de R$ 10.544,04, a título de repetição de indébito, já na forma dobrada; e c) cancelarem o débito automático da fatura diretamente na conta corrente do autor.
3. A ré/recorrente CARTÃO BRB S/A, inicialmente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no mérito, aduz que realizou o estorno das transações contestadas no cartão de crédito, inexistindo qualquer responsabilidade por dano material. Pontua o descabimento da repetição em dobro.
4. O réu/recorrente BRB BANCO DE BRASÍLIA, em suma, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e argui preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, dada a necessidade de realização de perícia para a aferição da lisura das compras contestadas. No mérito, alega a higidez dos negócios jurídicos sub judice, inexistindo falha na prestação do seu serviço bancário.
5. O autor/recorrente, em síntese, requer indenização por dano moral, tendo em vista as chateações perpassadas, a fragilização da sua saúde financeira pelos descontos indevidos, bem como pela negativação e protesto de seu nome em cadastro de inadimplentes.
6. Contrarrazões ofertadas pelo autor no ID 64691373 e 64691384.
III – Questões em discussão.
7. As irresignações recursais centram-se na indenização por dano material e moral, em virtude de transações financeiras fraudulentas realizadas da conta bancária do autor.
IV – Razões de decidir.
8. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
9. De plano, não conheço da preliminar de nulidade por cerceamento defesa, diante da necessidade de realização de perícia, porquanto configura inovação, sequer tendo sido ventilada na origem.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
12. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
13. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária do autor foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência, a saber, uma compra no valor de R$ 1.500,00 (APPLE PAY MASTER) e uma fatura, mesmo não utilizando o cartão bancário, no montante de R$ 8.701,63, totalizando R$ 10.201,63. Contestadas as referidas operações, foi estornada, extrajudicialmente, a quantia de R$ 4.929,61.
14. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
15. Nesse compasso, tem-se configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança da parte ré/recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas neste feito. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil do recorrido, o que robustece o entendimento aqui esposado, demonstrando-se escorreitos os termos da sentença.
16. No caso, restaram preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, de maneira a ser devida a restituição dobrada dos valores impropriamente descontados da conta bancária do autor/recorrido. Decerto, para além da comprovação da cobrança e do pagamento indevidos, não há que se falar em engano escusável, pois, mesmo sendo os réus/recorrentes informados quanto à fraude (ou erro sistêmico) extrajudicialmente (protocolos de reclamação, conversas de whatsapp com prepostos, Boletim de Ocorrência Policial etc), não diligenciaram a tempo e modo, inclusive, e contraditoriamente, estornaram parte de quantia (R$ 4.929,61), sem assim agir em relação ao valor remanescente (R$ 5.272,02), sem justificativa plausível para tanto. Logo cabível a dobra legal na ordem de R$ 10.544,04. Ademais, prescindível a demonstração de má-fé na presente hipótese, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, dje 21/2/2024).
17. Inafastáveis as aflições e os constrangimentos sofridos pelo autor, tanto pelo desfalque patrimonial, fragilizando sua economia doméstica, quanto pela efetiva perda de tempo útil para sanar extrajudicialmente o imbróglio, dignificando-se a compensação por dano moral.
18. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, arbitro o valor de R$ 2.000,00.
V – Dispositivo.
19. Recurso da ré CARTÃO BRB S/A conhecido e não provido.
20. Recurso do réu BRB BANCO DE BRASÍLIA conhecido em parte e não provido.
21. Recurso do autor conhecido e provido.
22. Sentença reformada tão somente para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento, acrescidos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
23. Condeno os réus/recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
24. Concedo o benefício da justiça gratuita ao autor/recorrente, pois comprovada a sua hipossuficiência econômica.